Tribunal: TJBA
Processo: 8004243-87.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004243-87.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIM S A Advogado(s): ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES APELADO: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s):RAFAEL FERNANDES GIACOMUZZI registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES GIACOMUZZI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que, diante da ausência de prova da contratação, declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão da negativação e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em favor da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da relação contratual apta a legitimar a cobrança e a negativação do nome da parte autora; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe à fornecedora o dever de comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança. A empresa ré não se desincumbe do ônus probatório, deixando de demonstrar a celebração válida do contrato e o inadimplemento da parte autora. Os documentos apresentados não comprovam a regular formação do vínculo, pois contêm assinaturas incompatíveis e ausência de demonstração de poderes de representação do signatário. A negativação indevida do nome do consumidor, sem respaldo em relação jurídica válida, configura ato ilícito e enseja dano moral presumido. A alegação de fraude por terceiro não exclui a responsabilidade da empresa, quando evidenciada sua negligência na verificação da contratação e na segurança do serviço. A responsabilidade da fornecedora decorre de falha na prestação do serviço, por não adotar medidas eficazes para evitar fraudes e validar a contratação. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete ao fornecedor comprovar a existência e validade da contratação quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A negativação indevida decorrente de contratação não comprovada configura dano moral in re ipsa. 3. A fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade da fornecedora quando evidenciada falha na prestação do serviço. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1015237-94.2023.8.26.0020, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 29/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8004243-87.2022.8.05.0154, em que é apelante TIM S/A, e apelado IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.